Tribunal: TJPA
Processo: 0001721-33.2019.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001721-33.2019.8.14.0041

APELANTE: MATHEUS DE SOUZA SILVA

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DO VEREDITO. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MATHEUS DE SOUZA SILVA

proferida pelo MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou a apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos III e IV do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, alegou ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, motivo pelo qual, requereu a desconstituição do veredito do conselho de sentença, e consequentemente, a sua absolvição.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal,
razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Consta na denúncia que
“no dia 22 de fevereiro de 2019, no Ginásio Municipal, o acusado Matheus de Souza Silva, de forma consciente e com "animus necandi" (vontade de matar), mediante meio cruel (facada na cabeça) e com recurso que impossibilitou e dificultou a defesa da vítima, ao abordá-lo sorrateiramente enquanto dormia, ceifou a vida de um morador de rua, ainda não identificado, conforme demonstrado no laudo pericial as fls.44/48.

O denunciando na noite dos fatos, encontrava-se ingerindo bebidas alcoólicas nas arquibancadas do ginásio juntamente com o adolescente Roberto Carlos Sales da Costa, vulgo "Carlinhos", a quem chamou para matar o morador de rua que se encontrara deitado dentro do ginásio, proposta esta, que fora recusada por Carlinhos, tendo se retirado do local.

Ato contínuo, MATHEUS encaminhou-se para o quadro de energia do ginásio,

desligando as luzes e seguindo com seu plano, aproveitando-se do estado de vulnerabilidade da vítima, pois esta estava dormindo, golpeando-o com um instrumento perfuro cortante causando-lhe o óbito.

No dia seguinte, o adolescente Carlinhos, ao perceber uma aglomeração de pessoas na frente do ginásio, se encaminhou ao local, e verificou o acusado saindo da parte interna do local, tendo este pedido para que não comentasse nada da noite anterior com ninguém, bem como tentado assediar a testemunha por meio de mensagens, para que inventasse alguma estória diversa da verdade.

(...)

Ao agir assim, o denunciando MATHEUS DE SOUZA SILVA, devidamente qualificado acima, praticou, em tese, as condutas descritas no artigo 121, §2º, inciso III e IV (homicídio qualificado, praticado com meio cruel e mediante recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima).”

Após regular processamento, o ora apelante foi pronunciado e condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Alega o recorrente ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos, motivo pelo qual, requereu a desconstituição do veredito do conselho de sentença, e consequentemente, a sua absolvição.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima foi demonstrada através do Laudo n. 2019.02.000296-TAN (10196832 - Pág. 52/53), atestando que o ofendido faleceu em decorrência de ferimentos na cabeça e pescoço, ocasionada por ação pérfuro-cortante.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito imputado ao réu foi demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo e em plenário do júri pela testemunha FABIO DA SILVA SANTOS e pelo informante ROBERTO CARLOS SALES COSTA.

Destarte, os elementos de prova colhidos se mostram suficientes a demonstração de que o recorrente MATHEUS DE SOUZA SILVA foi o autor das facadas que ocasionaram a morte da vítima, não havendo nos autos provas aptas a sustentar a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido, verbis:

APELAÇÕES CRIMINAIS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - RECURSOS DEFENSIVOS
- ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE
- AUMENTO DA FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA AO MÁXIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DELITO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, NÃO SE APROXIMOU DA CONSUMAÇÃO
. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada, com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário
. Na escolha da fração referente à causa geral de diminuição de pena pela tentativa, considera-se o iter criminis percorrido pelo agente e o quanto este se aproximou de consumar o delito. Necessário o aumento da fração em razão da tentativa, quando o autor efetua um único disparo em direção à vítima, quando ambos corriam, não tendo a atingido.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0521.17.009292-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 10/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos senhores jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0479.11.019680-1/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal ad quem cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 09/12/2024